Tribunal: TJSP
Processo: 1004235-63.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado. Prova escrita suficiente para preencher o requisito do artigo 700 do CPC. Relatórios não apresentados em relação à prestação dos serviços consubstanciados nas notas fiscais ns. 461, 517, 625. Cumprimento parcial das obrigações assumidas pela embargada. Pedido de abatimento indevido em relação à nota fiscal n. 515.

Ementa:

EMBARGOS MONITÓRIOS. Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado. Prova escrita suficiente para preencher o requisito do artigo 700 do CPC. Relatórios não apresentados em relação à prestação dos serviços consubstanciados nas notas fiscais ns. 461, 517, 625. Cumprimento parcial das obrigações assumidas pela embargada. Pedido de abatimento indevido em relação à nota fiscal n. 515. Pagamento a maior não reconhecido nem demonstrado. Juros de mora devidos desde a citação. Mora "ex persona". Embargos parcialmente acolhidos. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004235-63.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IRMANDADE
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, é apelado DAICON
COMERCIO E MONTAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso.
Vencido o relator sorteado, Des. Flávio Abramovici, que declara, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILSON DELGADO
MIRANDA, vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Vara Cível da Comarca de Santos
Apelação n. 1004235-63.2017.8.26.0562
Apelante: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos
Apelada: Daicon Comércio e Montagens Ltda.
Voto n. 18.932
EMBARGOS
MONITÓRIOS.
Prestação
de
serviços de manutenção de ar condicionado.
Prova escrita suficiente para preencher o
requisito do artigo 700 do CPC. Relatórios não
apresentados em relação à prestação dos
serviços consubstanciados nas notas fiscais ns.
461, 517, 625. Cumprimento parcial das
obrigações assumidas pela embargada. Pedido
de abatimento indevido em relação à nota fiscal
n. 515. Pagamento a maior não reconhecido nem
demonstrado. Juros de mora devidos desde a
citação.
Mora
“ex
persona”.
Embargos
parcialmente acolhidos. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 352/354, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 1a
Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. Rafael da Cruz Gouveia Linardi, que
rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$ 56.160,73, com correção monetária e juros
legais de mora desde o vencimento de cada parcela. Condenou, ainda, a
embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o
valor da condenação.
Segundo a recorrente, embargante, a sentença
deve ser reformada. Preliminarmente, defende que os relatórios
apresentados tardiamente não podem ser considerados. No mais, sustenta
que os serviços foram prestados de forma apenas parcial, já que não foram
apresentados os relatórios correspondentes às notas fiscais ns. 461, 517,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
625, o que era incumbência da embargada. Pugna pelo abatimento do valor
de R$ 41,75, supostamente pactuado em relação à nota fiscal n. 515. Por
fim, defende que a os juros de mora e a correção monetária devem ser
computados a partir da citação.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 148) e respondido (fls. 382/384).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Respeitado o entendimento do douto relator
sorteado, vencido, o recurso merece parcial provimento.
Inicialmente,
importante
observar
que
os
documentos colacionados quando dos embargos de declaração opostos em
razão do acórdão que anulou a sentença devem ser considerados para o
justo deslinde da causa (ver fls. 224/277).
Como é cediço, o STJ “tem admitido a juntada
de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em
outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que
respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Não é absoluta a
exigência de juntar documentos na inicial ou na contestação. A juntada
de documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra parte a
oportunidade de sobre eles manifestar-se em contra-razões” (STJ,
REsp. n. 780.396-PB, 1a Turma, j. 23-10-2007, rel. Min. Denise Arruda).
Vale dizer, “a jurisprudência desta Corte admite
a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação,
inclusive em fase recursal, desde que: i) não se trate de documento
indispensável à propositura da ação; ii) não haja má-fé na ocultação do
documento, e iii) seja ouvida a parte contrária” (STJ, REsp n. 1.778.629-
RS, 3a Turma, j. 06-08-2019, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). E mais:
STJ, REsp n. 1.072.276-RN, 4a Turma, j. 21-02-2013, rel. Min. Luis Felipe
Salomão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, “somente os documentos tidos como
pressupostos da causa é que devem acompanhar a inicial e a defesa. Os
demais podem ser oferecidos em outras fases e até mesmo na via
recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito
de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo”
(Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e
João Francisco Naves da Fonseca, 'Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor', 47a edição, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 473).
Na espécie, houve apresentação dos relatórios
mensais de manutenção às fls. 224/277 juntamente com as razões de
embargos de declaração contra o acórdão que anulou a primeira sentença
por cerceamento de defesa. Devolvido o processo ao primeiro grau, o juízo
determinou que a parte contrária se manifestasse sobre os documentos
colacionados (fls. 298), o que foi feito (fls. 310/315).
Desta forma, não há como inviabilizar sua análise
para o julgamento da causa, pois, guardadas as devidas proporções, “não se
caracterizam como indispensáveis ao ajuizamento da ação indenizatória,
não havendo, ainda, indícios de má-fé ou deslealdade na sua juntada
tardia. Outrossim, observa-se que aos recorrentes foi dada
oportunidade para se manifestarem sobre as referidas peças (e-STJ
fls. 332/337), satisfazendo-se, dessa maneira, o princípio do
contraditório” (STJ, REsp 1.637.884-SC, 3a Turma, j. 20-02-2018, rel. Min.
Nancy Andrighi,).
Superada essa questão, como já está consolidado
há anos na jurisprudência nacional, “a prova hábil a instruir a ação
monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil
[atual artigo 700 do Código de Processo Civil de 2015], não precisa,
necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua
assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e
seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado
acerca do direito alegado. Dessarte, para a admissibilidade da ação
monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova
robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento
idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio
do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade
acerca do direito afirmado pelo autor” [anotei e grifei] (STJ, AgRg-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp n. 289.660-RN, 4a Turma, j. 04-06-2013, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Nesse campo, o contrato e o aditivo firmados
entre as partes (fls. 14/34, 35/39), bem como as notas fiscais trazidas com
a inicial (fls. 42/55) e os relatórios mensais apresentados posteriormente
(fls. 224/277), sem dúvida, dão conta da relação jurídica entre as partes,
bem como acerca da higidez em parte dos valores cobrados.
Ora, a higidez é parcial, pois, conforme disposto
no contrato firmado entre as partes, era obrigação da embargada realizar
visitas mensais e os respectivos relatórios (ver cláusula 4.1, I e VI do
contrato fls. 16) mas isso foi apenas demonstrado em parte.
Nesse vértice, como bem observou a embargante,
as notas fiscais ns. 461 (fls. 43), 517 (fls. 48), 625 (fls. 625) e 819 (fls. 55)
se reportam a serviços cujos períodos não encontram correspondência nos
relatórios trazidos. Aliás, essa é a única impugnação específica dos
documentos colacionados a par da intempestividade dos relatórios mensais
colacionados em sede recursal.
De fato, portanto, a higidez é parcial, mormente
considerando que, conforme disposto no contrato firmado entre as partes,
era obrigação da embargada realizar visitas mensais e os respectivos
relatórios (ver cláusula 4.1, I e VI do contrato fls. 16) mas, como já dito,
isso foi apenas demonstrado em parte. Desse modo, os valores constantes
das notas fiscais impugnadas pela embargante devem ser afastados.
Outrossim, não há que se acolher a tese de
abatimento invocada pela embargante. Isso porque não ficou demonstrado o
reconhecimento de pagamento a maior no valor de R$ 41,75 a ser
descontado da nota fiscal n. 515. Ressalte-se, a comunicação colacionada a
fls. 144 faz referência apenas à nota fiscal n. 498, que não é objeto desta
demanda.
No mais, assiste parcial razão à apelante no que
tange aos juros de mora e à correção monetária.
De um lado, como se sabe, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil contratual, incide a regra do artigo 397, parágrafo
único, do Código Civil: fala-se, aqui, em mora “ex persona” (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código Civil comentado”, 10a edição,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 598), constituída no caso
concreto pela citação (artigo 240 do Código de Processo Civil), ausente
interpelação, notificação (judicial ou extrajudicial) ou protesto anterior,
especialmente
porque
a
interpelação
extrajudicial
não
resulta,
essencialmente, de qualquer ato que torne certa a exigência do pagamento
pelo credor (Giovanni Ettore Nanni, “Mora”, 'in' Renan Lotufo e Giovanni
Ettore Nanni [coord.], “Obrigações”, São Paulo, Atlas, 2011, p. 605/607).
Logo, a fixação do termo inicial dos juros moratórios deve ser desde a
citação.
De outro, contudo, a correção monetária não
merece reparo. Como é largamente sabido, correção monetária não é pena,
mas mera atualização do poder liberatório da moeda frente à corrosão
inflacionária. Em poucas palavras, quem paga sem correção monetária não
paga o que efetivamente deve! Exatamente por isso é que, há mais de uma
década, consolidou-se a jurisprudência nacional no sentido de que “incide
correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do
efetivo prejuízo” (Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça).
À
vista
dessas
considerações,
dou
parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os embargos
monitórios, determinando a exclusão dos valores consubstanciados nas
notas fiscais ns. 461 (fls. 43), 517 (fls. 48), 625 (fls. 625) e 819 (fls. 55),
bem como o cômputo dos juros de mora a partir da citação. Diante da
sucumbência recíproca ora caracterizada, as custas e as despesas
processuais serão suportadas pelas partes em igual proporção e os
honorários advocatícios sucumbenciais das partes ficam arbitrados em 10%
do proveito econômico obtido por cada litigante, na forma do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo dos
profissionais, o lugar de prestação dos serviços, a natureza e importância
da causa, os trabalhos realizados e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou provimento em parte ao recurso,
nos moldes indicados alhures.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GILSON MIRANDA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos
Apelada: Daicon Comércio e Montagens Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24908
De início, anoto que desconsiderados os documentos de
fls.224/277 (apresentados com os embargos de declaração de fls.222/223), porque não
se caracterizam como documentos novos, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil.
Quanto ao mais, a Autora alega, na petição inicial, que
celebrado “contrato particular de prestação de serviços de manutenção preventiva em
sistemas de ar condicionado central, ventilação e exaustão” (em 27 de junho de 2013
fls.14/34) e aditamento (fls.35/39), que inadimplidas as contraprestações pelos serviços
prestados em 2015 e 2016, que houve o distrato em 19 de julho de 2016, e pede a
condenação ao pagamento do valor de R$ 56.160,73 e apresenta a planilha de cálculos
(fls.13) e as notas fiscais relativas aos serviços prestados (fls.42/55).
A Requerida sustenta, na contestação de fls.77/86, que a Autora
“não quantifica e sequer delimita o período cobrado”, que não comprovada a prestação
dos serviços, que cabível a dedução do valor de R$ 41,75 da nota fiscal número 515 e
do valor de R$ 1.394,50 da nota fiscal número 461, que incidem correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros moratórios desde a citação.
A testemunha Adilson, funcionário da Requerida, relata que a
Autora prestava serviços à Requerida, que “foi interditada a UTI neonatal... devido a
uma peça [do ar condicionado] que tinha queimado... nessa época, não houve
manutenção... foi mais de mês” (mídia digital termo de fls.338/339).
A testemunha Agda, funcionária da Requerida, questionada
acerca do motivo da interrupção do funcionamento da UTI neonatal, respondeu que
“devido a um problema no ar condicionado. Teve que trocar uma peça... A gente teve
que transferir a unidade para outra unidade, que não estava adaptada... [durou] mais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos um mês.” (mídia digital termo de fls.338/339).
O relato do informante do Juízo Magvaldo deve ser apreciado
com parcimônia, pois elaborou o laudo de vistoria dos aparelhos de ar condicionado e é
funcionário da empresa que iniciou a prestação de serviços à Autora em razão da
rescisão do contrato com a Requerida. Relata que “antes de realizar a manutenção... foi
constatado que tinham muitos equipamentos que estavam sem manutenção preventiva...
tinha uns [aparelhos de ar condicionado] que estavam funcionando perfeitamente e uns
que estavam com defeito” (mídia digital termo de fls.338/339).
O contrato e o aditamento estipulam três tipos de valores
diversos de cobrança (conforme o local de prestação de serviços de manutenção
preventiva dos “sistemas de ar condicionado central, ventilação e exaustão”): valor de
R$ 5.893,00 (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), valor de R$ 2.975,00 (Centro de
Diagnóstico) e valor de R$ 2.749,00 (Serviço de Hemodinâmica - cláusula 5.1 fls.19 e
36).
A cláusula 4.1 do contrato prevê a obrigação de a Autora
realizar visitas mensais nas unidades da Requerida (inciso I), com a elaboração de
relatórios para “informar as ocorrências, soluções e todos os demais atos praticados na
execução da avença” (inciso VI - fls.16).
Todavia, não apresentados aqueles relatórios com a petição
inicial, de modo que não comprovada a prestação dos serviços de manutenção
preventiva dos aparelhos de ar condicionado.
Ademais, as notas fiscais apresentadas pela Autora (fls.42/55),
em que pese consignarem a cobrança de valores em observância às quantias estipuladas
na avença, definirem o período cobrado e detalharem os serviços supostamente
prestados, são documentos unilaterais que não contêm a anuência da Requerida e não
comprovam, por si, a efetiva prestação dos serviços - salientando-se que a mera
afirmação do informante do Juízo Magvaldo de que alguns aparelhos de ar
condicionado estavam funcionando regularmente não é suficiente para comprovar a
prestação dos serviços descritos e pelo período indicado nas notas fiscais, e que as
cópias de e-mail de fls.56/58 consignam que preposto da Requerida informou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionário da Autora que “houve sim a interrupção do serviço em meses que o sr.
alegou não ter recebido” (fls.56).
Assim, não comprovada a efetiva prestação dos serviços
descritos nas notas fiscais e pelo período indicado na petição inicial (ônus que incumbia
à Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso, para a
improcedência da ação.
A Autora arca com as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios do patrono da Requerida, que fixo em 10% do valor da causa (a
que foi atribuído o valor de R$ 56.160,73).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, arcando a Autora com as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios do patrono da Requerida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
E9F1AE0
8
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
114514C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004235-63.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.